Tribunal: STF
Processo: HC 168214
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão preventiva. 4. Tráfico de drogas. 5. Pedido de liberdade provisória. 6. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.